Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXPULSÃO ESCOLAR. ATOS DE AGRESSÃO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZ NATURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PARCIALIDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ADEQUAÇÃO DA POSTURA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MEDIDA DISCIPLINAR ADEQUADA AO DEVER EDUCACIONAL. AUSÊNCIA DE MÁCULAS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 4o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PARÂMETROS PARA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na sentença, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. Conforme os artigos 46 e 47 da Lei de Organização do Distrito Federal, compete aos Juízes de Direito Substitutos substituir e auxiliar os Juízes de Direito e, na substituição de juiz titular, terão competência plena, não havendo que se falar em nulidade da sentença unicamente pela atuação do substituto. Outrossim, o fato de o magistrado sentenciante não ter presidido a audiência de instrução e julgamento, não evidencia circunstância apta a caracterizar a impossibilidade de compreensão da controvérsia ou da valoração da prova testemunhal produzida naquela oportunidade. Preliminar de nulidade por violação ao princípio o juiz natural rejeitada.
3. O regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias. Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, se já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento. Preliminar de nulidade por falha na prestação jurisdicional rejeitada.
4. Destinando-se, o parecer ministerial e o laudo do conselho tutelar, assim como as demais manifestações e provas constantes dos autos, a subsidiar a formação do convencimento do magistrado, não fere o dever de fundamentação a transcrição de partes dos elementos informativos presentes no processo. Ainda, insta consignar que o sistema jurídico brasileiro autoriza a chamada fundamentação per relationem.
5. Havendo comando sentencial suficientemente fundamentado, rejeita-se a preliminar de nulidade por transcrição de trechos do relatório do Ministério Público e do laudo do Conselho Tutelar na sentença.
6. A caracterização da parcialidade do juiz não se dá mediante meras ilações subjetivas, sendo, com efeito, imprescindível a demonstração de que as determinações judiciais foram nutridas por interesses diversos daqueles inerentes ao escopo social, político e jurídico da atividade jurisdicional. Nesse sentido, o fato de uma decisão judicial eleger inteligência divergente do interesse das partes não ilustra animosidade ou parcialidade do julgador, e sim, à míngua de outros elementos convincentes e inequívocos, o exercício legítimo da atividade jurisdicional, a qual, por se lançar sobre um conflito de interesses, sempre emprestará razão a uma das partes. Preliminar de nulidade por parcialidade do Juízo rejeitada.
7. Em atenção ao artigo 5o, LV, da Constituição da República é razoável concluir que a escola deve assegurar ao aluno ou a seus responsáveis o direito de formular defesa, sobretudo quanto ao ato extremo de expulsão do aluno, que encerra a relação jurídica entre as partes e tem consequências significativas na vida escolar do discente. Tendo sido devidamente oportunizado, no processo administrativo conduzido pela instituição, o direito de defesa ao autor, que, inclusive, o exercitou por meio de advogado constituído, não há razão para declarar a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.
8. A escola exerce um papel de suma relevância na formação educacional de toda a sociedade e também na implementação dos direitos fundamentais da pessoa humana, não se podendo olvidar que a árdua tarefa atribuída aos educadores deve ser exercida com equilíbrio e ponderação necessários à formação acadêmica, aliada, indispensavelmente, à orientação comportamental do aluno, cumprindo às escolas colaborar com os pais, sem, contudo, substituí-los, na educação e conscientização do indivíduo em formação.
9. As instituições de ensino podem se valer de sanções administrativas e medidas disciplinares para que haja cumprimento, pelo corpo discente, das regras escolares, a fim de atingir um ambiente que propicie a aprendizagem. Desse modo, não se pode exigir da instituição de ensino que se furte de aplicar penalidade prevista em seus regulamentos quando forem evidenciados comportamentos que se distanciem das diretivas de disciplina e civilidade.
10. No exercício do dever de educar, revela-se primordial a conscientização de que atos de agressividade não podem ser socialmente tolerados.
11. Inexistindo qualquer mácula ou ilegalidade no procedimento levado a cabo pela instituição e tendo ocorrido evidente transgressão das regras estabelecidas pela instituição de ensino por parte do aluno expulso, a manutenção da sentença é medida impositiva.
12. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual vigente, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
13. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ultrapassados os critérios do valor da condenação ou do proveito econômico e sendo o valor atualizado da causa irrisório, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa é medida que se impõe.
14. Apelação cível conhecida em parte, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.